Tribunal: TJMT
Processo: 1006862-09.2022.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006862-09.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SHARON MIKAELLY BRITO DA SILVA - CPF: 086.284.512-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KASSIO DE JESUS ROCHA - CPF: 000.328.311-96 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO BARBOSA DE JESUS - CPF: 038.794.751-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTUIRES MARTINS MACHADO - CPF: 329.359.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ESPECÍFICA. MÉRITO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE.

ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OBSTADA PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

A existência de fundada suspeita baseada em denúncia anônima específica justifica a abordagem policial e a apreensão de drogas.

A quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito demonstram envolvimento habitual da ré com o tráfico, não sendo cabível a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Justificada a atribuição do regime prisional fechado com base na valoração negativa de circunstância judicial, “
aliada a intermunicipalidade do crime, bem como dedicação da acusada a atividades criminosas
”, descabe falar em abrandamento.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em especial, a pena superior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sharon Mikaelly Brito da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, nos autos da Ação Penal que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa – Id. 229817196.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de justa causa para a busca veicular/pessoal, motivo pelo qual pede a nulidade da prova decorrente da aludida diligência e, por conseguinte, a absolvição, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Subsidiariamente, alega o preenchimento dos requisitos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e pleiteia a redução da pena em 2/3, com o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva e direitos – Id. 229816362.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 229816368.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 229816368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos autos que, na data do dia 8 (oito) de julho de 2022, por volta das 23h05min, na rodovia federal BR-070, em frente ao Auto Posto Dracenão, situada neste município de Barra do Garças/MT, a denunciada SHARON MIKAELLY BRITO DA SILVA, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, com pessoa não identificada, após receber de maneira escusa, transportava com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros , droga, consistente em 18 (dezoito) tabletes da erva “Cannabis Sativa L”, popularmente conhecida como “maconha”, com peso aproximado de 15,913Kg (quinze quilos e novecentos e treze gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química, conforme Laudo Pericial de Constatação de n.o 300.2.04.2022.007752-01.

De efeito e conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, policiais militares receberam informes no sentido de que uma mulher, quem havia embarcado, em um ônibus da concessionária “Rio Novo”, na rodoviária da cidade de Primavera do Leste/MT com destino a Barra do Garças/MT, transportava drogas, razão pela qual os agentes de segurança pública realizaram a abordagem do referido veículo já em frente ao Auto Posto Dracenão e, ao ser aberto o compartimento de bagagens, foi possível notar forte odor de droga.

Assim, ao ser identificada a bagagem com a droga, foi apontada que a pessoa quem estava na poltrona n.o 24 era a responsável pelas malas, motivo pelo qual houve a sua identificação, sendo, pois, a pessoa da denunciada Sharon Mikaelly, razão pela qual com a localização da droga e a identificação de seu responsável, foi dada voz de prisão em flagrante à denunciada, quem, ao ser interrogada pela douta autoridade policial, utilizou-se do direito constitucional ao silêncio [...]”
– Id. 229816198.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a apelante foi condenada nos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a declaração de nulidade da prova obtida por meio de busca veicular/pessoal, com a consequente absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, com o abrandamento do regime prisional.

Sem razão
.

No que diz respeito à alegada nulidade da prova sob a perspectiva de que não havia fundada suspeita a justificar a abordagem veicular que ensejou a apreensão de 15,9 kg de maconha, não há qualquer mácula na atuação dos agentes estatais.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

No caso em tela, a equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu informação específica, no sentido de que uma pessoa do sexo feminino que havia embarcado em um ônibus da empresa Rio Novo, na Rodoviária de Primavera do Leste, estaria transportando entorpecentes para ser comercializado na cidade de Barra do Garças.

De posse destas informações, a equipe se deslocou até o Auto Posto Dracenão, na saída da cidade para Primavera do Leste, onde foi visualizado o referido ônibus entrando na cidade, momento em que:

“
Deram voz de parada e, ao abrir o compartimento de bagagem, foi notado um forte odor de entorpecente e ao identificar a bagagem com o ilícito, juntamente com o motorista do ônibus, foi identificado como sendo a passageira que estava na poltrona de número 24. Ao indagá-la sobre a procedência do entorpecente localizado em suas malas, esta veio a informar que iria receber 1.500,00 reais pelo transporte da droga até a cidade de Barra do Garças, e que um homem não identificado iria buscar a droga e pagar a sua passagem até a cidade de Confresa-MT onde ela reside [...]”
– Id. 229815765.

Portanto, o contexto narrado não autoriza o reconhecimento da nulidade probatória, uma vez que a abordagem foi devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, cuja diligência decorreu de denúncia anônima específica, que se confirmou com a apreensão de 15,9 kg de maconha de posse da apelante.

Por outro lado, o juízo
a quo
afastou motivadamente o redutor o tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito indicam para a dedicação da apelante a atividades criminosas, visto que a quantidade de droga apreendida foi grande [15,9 kg de maconha], e que esta já havia programado o transporte de mais drogas para outra cidade desse Estado de Mato Grosso.

Referida circunstância, por certo, denota que ela não se trata de uma simples “
mula”
do tráfico, e sim alguém com envolvimento nas práticas delituosas, motivo pelo qual não faz jus à referida benesse.

No mais, justificada a atribuição do regime prisional fechado com base na valoração negativa de circunstância judicial,
“aliada a intermunicipalidade do crime, bem como dedicação da acusada a atividades criminosas
”, descabe falar em abrandamento.

Da mesma forma, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, em especial, a pena superior a 4 anos de reclusão.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024